Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000096-15.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (ADVOGADO), VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 073.144.161-33 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 273.792.108-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000096-15.2023.8.11.0000

PACIENTE: VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – DESCABIMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA [HISTÓRICO DE COMETIMENTO DE DOIS ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E FURTO] E APREENSÃO DE 21 (VINTE E UMA) PORÇÕES DE ENTORPECENTES [MACONHA E COCAÍNA], UM TABLETE DE APROXIMADAMENTE 2KG (DOIS QUILOGRAMAS) DE MACONHA, ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, ALÉM DE PETRECHOS PARA A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS [2 (DOIS) ROLOS DE PLÁSTICO FILME E 2 (DUAS) BALANÇAS DE PRECISÃO] – OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELES O DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPOSSIBILIDADE – RISCO À ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADO – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o juízo singular a justifica na reiteração delitiva do agente e na apreensão de significativas quantidades de drogas, arma de fogo, munições, além de petrechos para a traficância [rolos de papel filme e balanças de precisão].

A segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação [TJMT, Enunciado Criminal n. 43].

IMPETRANTE: ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

PACIENTE: VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1020216-68.2022.811.0015, que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [artigos 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 12, da Lei n. 10.826/2003].

O impetrante sustenta que:
1)
a fundamentação utilizada

para decretar a custódia cautelar é inidônea, uma vez que “
a autoridade coatora não declinou elementos objetivos indicativos dos motivos autorizadores da prisão cautelar e

considerou apenas a quantidade e diversidade das drogas apreendidas em poder do paciente”
;
2
)
a segregação cautelar ofende os princípios da proporcionalidade, da excepcionalidade da prisão preventiva, da presunção de inocência, da liberdade e da duração razoável do processo;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis, é possível a substituição da prisão por outras medidas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 154467185].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 154477154].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [doc. digital n. 154576156].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 157137532].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1000096-15.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, por ordem do Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos n. 1020216-68.2022.811.0015.

Segundo se depreende dos documentos coligidos no caderno processual digital, em 1
o
de dezembro 2022, o paciente foi preso em flagrante delito em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de droga e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 2022.332436, elaborado pela equipa de Força Tática do CR3 de Sinop/MT para elucidação dos fatos e da prisão,
verbis
:

“Esta equipe policial [...] juntamente com uma equipe da Força Tática Extraordinária, em atendimento a reiteradas informações prestadas por vizinhos de um conjunto de quitinetes [...], onde na terceira unidade do conjunto, corriqueiramente ocorria uma grande movimentação de pessoas estranhas, as quais não fazia parte dos moradores da casa, e que nessa residência, era comum o cheiro de entorpecente do tipo maconha [...]; QUE diante dessas informações [...] deslocamos ao endereço e na chegada [...] um dos moradores [...] nos apontou onde era a referida unidade; QUE ao nos aproximarmos, constatou-se um cheiro muito forte de fumaça, com odor semelhante a de maconha; QUE foi realizado a abordagem das pessoas que se encontravam fora da residência, sendo que o conduzido VITOR HENRIQUE, ao perceber a presença da polícia, rapidamente sacou uma arma de fogo e a arremessou no quintal e se lançou ao solo, junto com outro cidadão [...]; QUE foi realizada a revista pessoal [...] e localizado nos bolsos de VITOR uma porção de entorpecente [...]; QUE perguntamos ao outro abordado o motivo de sua presença no local e ele nos relatou ser usuário; QUE perguntado ao VITOR, este respondeu que residia naquele local e relatou que o restante do entorpecente estava em sua residência, dentro de um saco de carvão [...] e que dentro da primeira gaveta do guarda-roupas em seu quarto, estaria mais entorpecente e dinheiro proveniente do tráfico; QUE diante desta situação foi realizada uma revista no interior do imóvel, onde foi localizado [...] 2 munições de calibre .380 ACPM, 3 munições de 9MM; 2 rolos de papel filme; 5 porções de cocaína; 14 porções de maconha; 2 balanças de precisão; 5 celulares; 2 folhas de cheque e dentro do saco de carvão 2 tabletes de maconha [...]”
(doc. digital n. 154467186).

Quando interrogado em sede policial, o paciente, na presença de sua advogada, esclareceu sobre a procedência das drogas, das armas de fogo e demais objetos, narrando:

“
[...] nesta noite o interrogado estava em sua residência na companhia de VALDIR MARTINS DA SILVA, fumando maconha, quando a Polícia Militar chegou ao local e adentrou no imóvel [...]; QUE o interrogado ao ver os policiais jogou no chão uma pistola calibre .380 de sua propriedade e também se jogou ao solo se rendendo; QUE afirma que toda a droga apreendida [...] lhe pertence; QUE também afirma ser proprietário das balanças de precisão, rolos de papel filme e todo dinheiro apreendido [...]; QUE não sabe especificar quanto de entorpecente possuía; QUE afirma que a droga apreendida uma parte era para o seu consumo e o restante para o tráfico de drogas; QUE o dinheiro apreendido afirma ser oriundo do tráfico [...]”
(doc. digital n. 154467186).

De mais a mais, o Laudo Pericial n. 500.2.04.2022.013208-01, elaborado pela Coordenadoria Regional de Sinop/MT, registrou que os materiais apreendidos tratavam-se de: “
a)

1 porção de substância de tonalidade branca, com 76,68g de massa bruta; b) 5 porções de material de tonalidade amarelada, envolta por embalagem de material polimérico, que apresentou massa bruta de 82,13g; c) 1 porção de material vegetal de tonalidade verde escura, na forma de folhas e sementes amassadas, envoltas por embalagem de material polimérico, no formato de 2 tabletes, com massa bruta de 1.644,16g; d) 14 porções de material vegetal de tonalidade verde escura [...] com massa de 599,34g”,
sendo que os itens “a” e “b”, apresentaram resultado positivo para Cocaína, os materiais “c” e “d”, testaram positivo para maconha, sendo também constatado resquícios de cocaína nas balanças e de maconha e também de cocaína na lâmina de uma faca apreendida (doc. digital n. 154467186).

No dia 2 de dezembro de 2022, na audiência de custódia, a juíza singular, à vista da manifestação do Ministério Público pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e, após verificar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, decidiu:

“[...] Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças

carreadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente, conforme se

depreende do boletim de ocorrências no 2022.332436, auto de apreensão no2022.16.475857, laudo de constatação de drogas de no o 500.2.04.2022.013208-01, bem

como pelas declarações dos policiais militares que participaram da diligência que culminou

na prisão em flagrante do autuado, prestadas perante a Autoridade Policial.

No tocante ao modus operandi, a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se

muito bem demonstrada, pois, como se observa das peças carreadas nos autos, o autuado

tinha em depósito elevada quantia de entorpecente, suficiente para pôr em risco a saúde de

considerável quantidade de pessoas, conforme denota-se do LAUDO PERICIAL

PRELIMINAR DE DROGA de ID n°105474274
.

Com efeito, a quantidade de drogas é fundamento idôneo para decretação da prisão

preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Nesse sentido anoto o

enunciado criminal orientativo das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do nosso

Tribunal de Justiça [...].

[...]
Outrossim, verifica-se que, conforme próprias declarações do flagranteado, este já

respondeu por ato infracional análogo a prática do crime de tráfico de drogas, nas

comarcas de Sorriso e Castelo dos Sonhos/PA, fundamento este, idôneo para decretação

da prisão preventiva do flagranteado
[...].

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado, haja vista

o risco de que, em liberdade, venha a encontrar os mesmos estímulos que o levou a prática

do crime e, via de consequência, dar maior segurança e tranquilidade ao meio social, posto

que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da

normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a

decretação da segregação cautelar [...]”
(doc. digital n. 154467186)

Em relação à afirmação que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, não vislumbro a propalada ilegalidade.

É possível observar que a juíza singular justificou a necessidade da segregação não somente na quantidade/natureza dos entorpecentes apreendidos, mas também no fato de que o paciente possui outros registros criminais – referente a prática de atos infracionais análogos ao crime debatido nestes autos –, o que reforça ainda mais a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

De fato, nas informações prestadas pela autoridade coatora é possível verificar que o paciente foi apreendido [quando era adolescente] em duas outras oportunidades [nos dias 7.2.2021 e 1
o
.8.2021], em razão da prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e furto [conf. B.O. ns. 2021.193312 e 2021.35147] (docs. digitais n. 154576157 e 154576158).

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que “
[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência,
atos infracionais pretéritos
, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, DJe 12/3/2019) [...]
” [STJ, AgRg no HC n. 791.604/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023].

A arguição de que a segregação preventiva ofende os princípios constitucionais implícitos e explícitos também não prospera.

Presentes os requisitos legais e estando a decisão constritiva devidamente fundamentada, como ocorre neste caso, ela se compatibiliza com os preceitos constitucionais elencados, sobretudo com o princípio da presunção de inocência,
verbis
:

[...] A prisão preventiva não é incompatível com o princípio fundamental da presunção de inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos, conforme demonstrado no quadro fático delineado nestes autos [...]
(STJ, AgRg no HC 661.930/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 24/08/2021).

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de cautelares alternativas, sobretudo em razão da necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. Confira-se:

“
[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,DJe 25/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva”
(STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020).

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
VITOR HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023